Tribunal: TJSP
Processo: 1527685-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Furto – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem seguramente a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.